Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. VÍCIO EXISTENTE. ENTIDADE RELIGIOSA. SOCIEDADE CIVIL. ESTATUTO SOCIAL E ATA DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR MEMBRO DA DIRETORIA SEM PODERES PARA REPRESENTAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Aparelhada a petição inicial da ação manejada por entidade religiosa com procuração outorgada ao seu patrono via de instrumento particular subscrito por membro eleito para sua diretoria sem poderes de representação legal, o instrumento não supre o indispensável para que seja assimilado como outorga legítima, eficaz e apta a aparelhar sua representação processual de forma regular, impondo que lhe seja oportunizado o saneamento da lacuna, e, persistindo o vício, o indeferimento da peça pórtico por irregularidade da representação processual, deixando o processo carente de pressuposto indispensável de desenvolvimento válido e regular.
2. Apreendida a existência de lacuna na representação processual da pessoa jurídica autora, pois lastreada em procuração outorgada via de instrumento particular firmado por pessoa sem poderes para representá-la em ambiente judicial, a determinação que lhe fora endereçada no sentido de saneá-la desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente a conduzir o fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e conferir segurança à relação jurídico-processual, e não engendrar óbices para a deflagração e resolução da lide.
3. Persistindo a irregularidade na representação processual da parte, a despeito das oportunidades conferidas para saneamento do vício, o encaminhamento legal à ação que aviara é sua extinção, sem exame do mérito, via de provimento terminativo, e, outrossim, perdurando o mesmo vício ao apelar, o recurso sequer poderá ser conhecido, pois tem como pressuposto objetivo de admissibilidade, dentre outros, a necessidade de estar firmado por patrono devida e regularmente constituído.
4. Não conhecido o apelo, irradiando sucumbência recursal, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ou fixação da verba serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação não conhecida. Unânime.